Tribunal: STF
Processo: MS 40217
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravo regimental em mandado de segurança. Oposição de embargos de declaração em procedimento de controle administrativo no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Não cabimento. Inexistência de previsão regimental. Ausência de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança impetrado em face de acórdão do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu de embargos de declaração opostos nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0004695-21.2023.2.00.0000.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao assentar o não cabimento de embargos de declaração no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, incorreu em inobservância do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, circunstâncias que não restaram provadas, no caso.



    4. O ato coator assentou ser incabível a oposição de embargos de declaração contra decisões proferidas pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na linha do que dispõe o art. 115, § 6º, do RICNJ.



    5. O Regimento Interno do CNJ prevê, em relação à interposição de recurso administrativo no âmbito do CNJ, que dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso (art. 115, § 6º, do RICNJ).



    6. Ausência de direito líquido e certo da impetrante à anulação do ato impugnado, já que não há qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão proferida pelo Conselheiro Relator do procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça, a qual encontra respaldo na jurisprudência assentada naquela Corte administrativa e no Regimento Interno do CNJ.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.